Tribunal: TJDFT
Processo: 0723977-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO IMEDIATAMENTE COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de não concessão da tutela de urgência para a consignação em pagamento dos valores que a parte autora considera corretos, com a finalidade de obter a revisão do contrato de financiamento de veículo, além da exclusão da inscrição da autora em cadastro de inadimplentes (caso existam) e a manutenção da posse do veículo.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere à ação revisional c/c pedido de consignação em pagamento da quantia “incontroversa” ajuizada pela ora agravante, em que pretende a revisão das cláusulas contratuais, sob a fundamentação de abusividade dos encargos aplicados; (ii) conforme contrato de financiamento para aquisição de veículo, a parte agravante teria ciência acerca de todas as informações referente à contratação do serviço (número de parcelas e valor mensal, percentual de juros aplicado, valor total do crédito, IOF etc), o que denotaria sua anuência às referidas cláusulas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se é viável a não inclusão do nome da parte agravante no cadastro de proteção ao crédito em razão de cobrança das parcelas do contrato, sob a fundamentação de abusividade na aplicação dos juros remuneratórios; (ii) saber se é possível mantê-la na posse do veículo dado em garantia no aludido contrato; (iii) saber se é cabível o pedido de consignação em pagamento do valor que a devedora entende ser incontroverso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo necessário comprovar vantagem exagerada com relação à média de mercado, o que não foi demonstrado pela parte agravante nessa fase processual (STJ, Súmula382).
5. Ainda que se entenda pela viabilidade de consignação em pagamento quando pendente ação revisional do contrato, em razão de patente litígio sobre o objeto do pagamento (CC, art. 335, inc. V), o depósito judicial das parcelas “incontroversas” (não condizentes com o valor integral da coisa devida) não se mostra hábil a obstar os efeitos da mora (incluindo eventual inscrição da autora em cadastro de inadimplentes).
6. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor em ação de consignação em pagamento, conduz ao julgamento de improcedência do pedido, uma vez que o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional (Tema 967).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330, §§ 2o e 3o; CC, art. 335, inc. V; Lei n.o 8.078/1990, arts. 6o, inc. III, e 52.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 382; Tema 967; TJDFT, acórdão 1980235, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, DJe: 2.4.2025; acórdão 1957587, rel. Desa. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, DJe: 3.2.2025; acórdão 1881112, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe: 22.7.2024; acórdão 1655040, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quarta Turma Cível, DJe: 6.2.2023; acórdão 1996278, rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, Sexta Turma Cível, DJe: 22.5.2025; acórdão 2008503, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, DJe: 23.6.2025.